Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CORRETA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), por ter vendido 1,86g de maconha a usuário na Rodoviária do Plano Piloto/DF. A sentença fixou a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 194 dias-multa. A Defesa alega nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, insuficiência de provas, bem como pede absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por afronta ao princípio da correlação; (ii) avaliar se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para uso próprio ou absolvição por ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação não é violado quando a sentença apenas reclassifica a conduta, conferindo nova capitulação jurídica sem alterar os fatos narrados na denúncia, em conformidade com o art. 383 do CPP.
4. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apreensão, imagens de monitoramento e depoimentos prestados em juízo.
5. Os depoimentos dos policiais militares são idôneos e, quando firmes e coerentes com as demais provas, constituem fundamento suficiente para a condenação.
6. O relato do usuário em fase policial, confirmando a compra da droga diretamente do réu, aliado ao laudo pericial que atestou tratar-se de maconha, corrobora a traficância.
7. A alegação de uso próprio não encontra respaldo, pois a condição de usuário não afasta a prática de tráfico, sendo comum que usuários também comercializem drogas para sustentar o vício.
8. A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o crime de tráfico, dado que o art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos nucleares para a consumação.
9. Correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas (tráfico nas imediações da Rodoviária, local de grande circulação pública), cuja natureza é objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença não viola o princípio da correlação quando apenas reclassifica juridicamente os fatos narrados na denúncia.
2. Depoimentos policiais, prestados sob contraditório, constituem prova idônea para condenação quando em consonância com demais elementos probatórios.
3. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas.
4. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer verbo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, independentemente da quantidade de droga apreendida.
5. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas é objetiva e independe de prova de destinação específica.